Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-28.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-28.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL
.
PRELIMINAR
.
D
A PERDA DE
INTERESSE
SUPERVENIENTE NA PERSECUÇÃO PROCESSUAL
AFASTADA
.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DA UNIÃO
NÃO CONHECIDO
.

RECURSO
D
A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA,
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA
,
EM CONSONÂNCIA COM O

TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
APELO DO MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelações Simultâneas n.º
8000602-28.2022.8.05.0078
,

sendo Apelantes a
UNIÃO, DEFENSORIA PÚBLICA
e
o
MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CU
NH
A

e Apelad
o
s

JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO COSTA
E ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
DO
RECURSO D
A UNIÃO, CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA

e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO DO MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA
.